Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. POUPEX. ILEGITIMIDADE.

I. De acordo com o dispositivo da sentença proferida na ação civil pública no1998.01.1.016798-9, é possível inferir que o Banco do Brasil S/A foi condenado a incluir em todas as contas de poupança com ele mantidas, sem qualquer distinção, o expurgo inflacionário, daí porque, em linha de princípio, abrangeria também as contas vinculadas à POUPEX.

II. A POUPEX não compôs o polo passivo da demanda originária, de maneira que não pode sofrer os efeitos da coisa julgada, conforme estabelece o art. 506 do CPC.

III. Negou-se provimento ao recurso.